Tribunal: TJBA
Processo: 8072411-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072411-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: I. V. O. M. C.

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/2022 DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com transtorno do espectro autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou à seguradora o custeio de tratamento multiprofissional, com adoção do método ABA, para beneficiária com diagnóstico de TEA.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.764/2012 estabelece o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao atendimento multiprofissional e a atenção integral às suas necessidades de saúde. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a negativa de cobertura do tratamento prescrito ao paciente com TEA, evidenciando a probabilidade do direito.

5. A demora no início do tratamento do autismo pode resultar na perda de importante janela de oportunidade terapêutica, em razão da maior neuroplasticidade nos primeiros anos de vida, gerando dano irreparável ao desenvolvimento da criança, o que configura o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

6. A decisão agravada determinou cobertura em clínica especializada, não havendo imposição de tratamento em ambiente escolar, domiciliar ou academias, como alegado pela agravante.

7. O comando judicial estabeleceu de modo claro que o tratamento seja prestado preferencialmente na rede própria, limitando o custeio fora da rede à hipótese de inexistência de profissional habilitado na rede credenciada, estando em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

8. As astreintes devem ser reduzidas de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, mantendo-se o limite de R$ 50.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura de métodos e técnicas específicos para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, tais como método ABA, quando prescritos pelo médico assistente, à luz da RN-ANS nº 539/2022, que impõe às operadoras de planos de saúde o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método indicado.

____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; RN-ANS nº 539/2022, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2148570/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 16.9.2024; AgInt no AREsp 1608590/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 8.4.2024; AgInt no AREsp 2488074/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 21.10.2024; REsp 1990471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 11.4.2023; TJ-BA, AI 8005564-66.2024, Rel. Maria da Purificação da Silva, 3.9.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8072411-50.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte Agravada
I. V. O. M. C.
, representada por seu genitor
LUCAS MOREIRA COSTA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça